Tribunal: TJBA
Processo: 0568415-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0568415-33.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALNEI SANTOS BONFIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO ABSOLUTÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA ACUSATÓRIO E O PAPEL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPARCIALIDADE DO JUDICIÁRIO. POLICIAIS MILITARES OUVIDOS QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por VALNEI SANTOS BONFIM contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 2. O apelante foi flagrado na condução de veículo Renault Sandero com placa adulterada e registro de roubo, sendo que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública pugnaram pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, em suas alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O recurso defensivo busca a reforma da decisão de primeiro grau para que seja declarada a absolvição do réu por insuficiência de prova da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4. Discute-se a possibilidade de condenação com base exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Sistema Acusatório como garantia constitucional. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a tripartição das funções processuais entre acusação, defesa e julgamento como exigência constitucional inafastável. 6. Titularidade da ação penal pública. O art. 129, I, da CF conferiu ao Ministério Público a função de "promover, privativamente, a ação penal pública", enquanto ao Poder Judiciário reservou a função jurisdicional stricto sensu. 7. Imparcialidade judicial. A imparcialidade do juiz constitui pilar de sustentação do sistema acusatório, sendo garantia de legitimidade da jurisdição penal reconhecida tanto no plano constitucional quanto internacional. 8. Implicações da manifestação ministerial absolutória. Quando o Ministério Público reconhece a insuficiência probatória, a eventual condenação pelo magistrado demanda análise criteriosa e fundamentação detalhada, sob pena de violação ao sistema acusatório. 9. Insuficiência probatória. Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram dos detalhes da diligência, inviabilizando a confirmação das circunstâncias narradas na denúncia. 10. Violação ao art. 155 do CPP. A sentença condenatória fundamentou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório. 11. Aplicação do princípio in dubio pro reo. A absolvição do réu, quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria, constitui imperativo do princípio da presunção de inocência, corolário do sistema acusatório. 12. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para REFORMAR a sentença de primeiro grau e ABSOLVER o apelante VALNEI SANTOS BONFIM da imputação do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0568415-33.2018.8.05.0001, em que figura como VALNEI SANTOS BONFIM, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça